Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-39.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703916-39.2022.8.07.0008 RECORRENTE: MARCELA DOS SANTOS ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INALTERADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de furto simples, com pedido de aplicação do princípio da insignificância e ajuste da dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber: (i) se há materialidade e autoria do crime de furto; e (ii) se é cabível a aplicação do princípio da insignificância, em razão do pequeno valor do bem furtado e das circunstâncias pessoais da ré; (iii) se a dosimetria da pena atende aos parâmetros legais visando a ressocialização da acusada. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do crime de furto encontram-se comprovadas pelas provas dos autos, incluindo os depoimentos firmes e coerentes da testemunha e do representante da vítima, além das declarações dos agentes policiais que presenciaram o flagrante. 4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, conforme precedentes, e os depoimentos dos policiais gozam de presunção de legitimidade e fé pública, quando harmônicos com as demais provas do processo. 5. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, considerando a reincidência específica da ré, os requisitos para sua adoção não foram atendidos: a) mínima ofensividade; b) ausência de periculosidade social; c) reduzido grau de reprovabilidade da conduta; d) inexpressividade da lesão jurídica. 6. Atendidos todas as determinações legais, bem como o princípio da razoabilidade e proporcionalidade estão atendidos os ditames para ocorrência da ressocialização da acusada. IV. Dispositivo 7. Apelo não provido. Manutenção integral da sentença condenatória. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: - Código Penal, art. 155 (furto simples). - Precedentes: STF, HC 119844 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 29-06-2018, Processo eletrônico DJe-157, Divulg. 03-08-2018, Public. 06-08-2018. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código Processo Penal, defendendo sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigo 386, inciso III, do Código Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância.” (AgRg no AREsp n. 2.612.861/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 9/12/2024) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003